Tribunal: TJES
Processo: 5007755-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007755-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Iconha/ES contra decisão proferida nos autos de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que determinou ao ente municipal, juntamente com o Estado do Espírito Santo, o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, nos moldes descritos em laudo médico, além de medicamentos necessários, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, a inaplicabilidade da obrigação em razão da reserva do possível, e a excessividade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha pode ser compelido ao fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista; (ii) estabelecer se a reserva do possível pode justificar a recusa da obrigação; (iii) verificar a razoabilidade da multa diária imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe aos entes federados o dever solidário de garantir o direito à saúde, sendo legítima a inclusão isolada ou conjunta de qualquer ente no polo passivo da demanda, conforme reafirmado no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793) pelo STF.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a repartição de competências administrativas do SUS deve ser observada apenas na fase de cumprimento da sentença, para fins de eventual ressarcimento entre os entes federativos, não servindo de fundamento para redirecionamento da obrigação de fazer na fase cognitiva.

O princípio da reserva do possível não prevalece sobre o núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente em demandas que envolvem crianças e adolescentes com deficiência, cujo direito à saúde se integra ao mínimo existencial e deve ser priorizado pela Administração Pública.

O valor da multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, revela-se razoável e proporcional à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação imposta, sem configurar, por ora, excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a proteção do mínimo existencial, sobretudo quando se trata de direito à saúde de criança com transtorno do espectro autista.

A fixação de astreintes é medida legítima e razoável para garantir o cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde, podendo ser revista a qualquer tempo caso se torne excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 37, § 6º; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX; CC, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Pleno, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; STF, RE 607381 AgR, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 31.05.2011; STJ, IAC nº 14; TJES, AI nº 5006178-75.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES., que, nos autos da “ação da ação civil pública com pedido de tutela de urgência”

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que o Município de Iconha e o Estado do Espírito Santo disponibilizem a parte autora “
o tratamento descrito no laudo médico (42785321) e medicamentos adequados ao requerente (42785321)
”, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada R$ 5.000 (cinco mil reais), sem prejuízo de sequestro do valor correspondente ao medicamento e tratamento ou eventual majoração em caso de descumprimento da obrigação.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em apertada síntese:
i)
O Município não deve compor o polo passivo, pois o fornecimento de medicamentos e serviços de alta complexidade/custo são responsabilidades da rede pública estadual, conforme a Lei 8.080/90, art. 17, IX;
ii)
O Município deve utilizar os recursos de forma responsável, respeitando o princípio da reserva do possível, sendo que obrigar o Município a prestar serviços de alta complexidade compromete seu orçamento e interfere nas diretrizes do SUS;
iii)
A responsabilidade civil objetiva do Poder Público é disciplinada pelo art. 37, § 6º da CF e pelos arts. 43, 186 e 927 do Código Civil e a responsabilidade por danos decorrentes de omissão administrativa pode ser atribuída ao ente que deveria agir;
iv)
As astreintes podem causar dano grave ao Município, resultando em bloqueio de verbas públicas e sanções administrativas;
v)
O STJ permite a modificação ou supressão das astreintes a qualquer tempo, conforme o Tema nº 706 (REsp 1.333.988-SP).

Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida nº 8880164, por meio da qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

No caso, para melhor compreensão, mister realizar breve resumo do contexto fático e processual subjacente.

Encontra-se em curso na origem a “ação civil pública” nº 5000381-15.2024.8.08.0023, ajuizada pelo MPES em desfavor de Município de Iconha do Estado do Espírito Santo, na qual alegou, em síntese, que o requerente, diagnosticado com espectro autista, necessita de tratamento multidisciplinar específico em ABA, que inclui terapias cognitivas e comportamentais como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia de forma regular.

Relata que o paciente buscou tratamento junto ao município de Iconha, mas foi informado que o Ente Público não disponibiliza o tratamento, visto que não conta com a estrutura necessária para fornecer atendimento multidisciplinar aos pacientes diagnosticados com o transtorno do Espectro Autista, porém, disponibiliza uma van como transporte gratuito até a APAE, fornecendo atendimentos com equipe multiprofissional.

Assevera, todavia, que a APAE possui uma carência de profissionais habilitados no método ABA, tornando o tratamento inadequado, razão pela qual o pedido de providências foi dirigido ao Município de Iconha e ao Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Conforme se verifica do laudo médico no ID nº 42785321, João Felipe da Silva Fernandes, uma criança de 04 anos, fora diagnosticada com transtorno do espectro autista e necessita de tratamento multidisciplinar especifico em ABA, que incluem terapia cognitiva e comportamentais, como fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional e psicopedagoga de forma regular.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno, deferiu a tutela de urgência, fundamentando no fato de que
“foi constatada a probabilidade do direito da parte autora pelos laudos médicos anexados que comprovam o diagnóstico do menor, a necessidade do tratamento adequado e do uso dos medicamentos prescritos (42785321). O perigo de dano, este notadamente consubstanciado na possibilidade de agravo no quadro de saúde da parte autora. A concessão de tutela de urgência para disponibilização do tratamento e fornecimento dos medicamentos, a despeito de possuir caráter satisfativo, visa a preservar direito fundamental à saúde, corolário do direito à vida, cujo prejuízo decorrente da negativa administrativa ou judicial pode resultar em maior dano (irreversível) do que o impacto financeiro mínimo ao Erário”.

Nota-se das razões recursais da agravante que o objeto de irresignação cinge-se em verificar se o direcionamento para fornecimento do tratamento pelo método ABA deve ou não recair sobre o Município de Iconha.

Com é cediço, em nosso sistema, os entes federados são solidariamente responsáveis pelos serviços públicos de saúde prestados à população, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o precedente estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, que foi submetido à sistemática da repercussão geral.

Além disso, a própria Corte Suprema já declarou que, em casos semelhantes, "
o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional
" (RE 607381 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218-01 PP-00589), tornando-se protelatório, portanto, o direcionamento do processo ao Ente Estadual nesta fase.

Registro não desconhecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema 793 de repercussão geral, decidiu que cabe ao órgão julgador direcionar o cumprimento das decisões em matéria de saúde ao ente responsável, de acordo com os critérios constitucionais de repartição de competência, e determinar o ressarcimento àquele que arcou com o ônus financeiro, conforme a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO
DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse precedente no sentido de que
a apuração de responsabilidade para fins de ressarcimento deve ocorrer apenas na fase de cumprimento de sentença
, de forma a não comprometer o caráter solidário da obrigação. Nesse sentido também já se pronunciou esta colenda Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉTODO ABA. ENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO X ESTADO. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. IAC 14, STJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FIXADA PELOS ENTES INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O c. STF no julgamento do RE nº 855.178/SE, em sede de repercussão geral, TEMA nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,

reafirmando, ainda, que o polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
Ademais, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
3.
No presente caso, se entende que

o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação. Assim, não cabe neste momento redirecionar a obrigação de fazer em favor do Município.
4.
Recurso conhecido e desprovido.(TJES - AI: 5006178-75.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Em sendo assim, não antevejo razões que justifiquem o reconhecimento da ilegitimidade no Município de Iconha para compor o polo passivo da demanda.

Além disso, a invocação do princípio da reserva do possível não prevalece diante da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde, cuja observância se impõe com ainda maior rigor quando se trata de criança diagnosticada com espectro autista, cuja ausência de tratamento adequado compromete, de forma grave e irreversível, o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional.

Adite-se, como bem observado pelo Ministério Público, que
“o princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. Assim, por não haver recurso para tudo, é que se deve garantir ao menos, o suficiente para que se possa viver com dignidade. Esse mínimo existencial não pode ser postergado e deve ser prioridade do Poder Público.
” (id. 9208521).

Por fim, não vislumbro excessividade no valor fixado a título de “
astreintes” em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada R$ 5.000 (cinco mil reais)
, tendo em vista que compete ao magistrado aferir, dentro do seu juízo de convencimento, a pertinência e a necessidade de adoção de medidas coercitivas, a fim de se coibir a procrastinação indevida do cumprimento de decisões impostas pelo Judiciário que acarreta risco à saúde e à vida em demandas prestacionais de saúde.

Ademais, conforme argumentação do próprio Município, a decisão que fixa astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)